Tribunal: TJPA
Processo: 0029045-82.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029045-82.2019.8.14.0401

APELANTE: FRANCINETE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, constam nos autos provas contundentes da materialidade e autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando os policiais responsáveis pela prisão foram contundentes em apontar o acusado como traficante. Não há que se falar em absolvição com base na máxima do
in dubio pro reo
, quando as provas nos autos autorizam um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 a 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCINETE FERREIRA DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, em 19.01.2022 (Num. 8004646), nos autos da Ação Penal nº 0029045-82.2019.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 10117833), a defesa impugna somente o mérito da sentença, alegando
error in judicando
do juízo
a quo
e pedindo a absolvição da acusada, pela insuficiência de provas para condenação, com base na máxima do
in dubio pro reo.
Eis a única irresignação da apelante.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 10830518, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11005997.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, a apelante pleiteia a reforma do julgado, com sua absolvição por suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, no dia 02.12.2019, policiais militares receberam denúncia anônima, noticiando que uma mulher traficava entorpecentes no endereço da Rua Muruci, quadra 122, nº 10, bairro Cabanagem, Belém/PA, local para onde se dirigiu a guarnição. Ao chegar no local e após receber autorização da acusada para ingressarem no imóvel, fizeram revista e encontraram 03 (três) fragmentos de substância petrificada, do tipo “oxi”, e a quantia de R$ 75,25 (setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) em cédulas pequenas, junto a uma gaveta da cômoda de madeira do imóvel. A acusado foi presa em flagrante delito e levada à delegacia de polícia.

No que diz respeito à materialidade delitiva, consta nos autos termo de apreensão das drogas e dinheiro - Num. 8004601 - Pág. 6/7; laudo toxicológico provisório, atestando tratar-se de 31,5 gramas de cocaína - Num. 8004601 - Pág. 9;

dinheiro apreendido e depositado em juízo - Num. 8004601 - Pág. 11/ Num. 8004602 - Pág. 2 e ainda o laudo toxicológico definitivo confirmando a natureza entorpecente da droga, consistente em 31,5 gramas de cocaína - Num. 8004612 - Pág. 1/2, havendo prova suficiente da natureza entorpecente e ilícita da substância encontrada com a acusada.

Consta nos autos, como provas produzidas, os depoimentos das testemunhas
PM Valentim Araújo Rodrigues Filho
(Num. 8004631 a Num. 8004632),
PM Allan brito de Carvalho
(Num. 8004632 – parte final a Num. 8004634) e
Matheus da Silva Bezerra
(Num. 8004634 – a partir de 01:15 min), todos uníssonos e contundentes em declarar como se deram os fatos, a prisão em flagrante da acusada na posse dos entorpecentes, encontrados na gaveta da cômoda de sua casa, bem como a autorização expressa da acusada para ingresso no imóvel. Destarte, entendo que resta provada também a autoria delitiva a ela imputada.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Em seu interrogatório (Num. 8004636), sustenta a conduta arbitrária dos policiais, afirma que seu irmão estava em casa, que estava na companhia de sua irmã e um outro rapaz, com quem conversava, porém não arrolou nenhum deles como testemunha, para provar sua versão dos fatos, limitando a acusar os agentes públicos.

Assim, a acusada não produziu qualquer prova apta a desconstituir a certeza gerada pelas provas já referidas, no sentido de que a droga não seria sua ou que o ingresso dos policiais em seu imóvel se deu de modo arbitrário, sendo forçosa a manutenção de sua condenação, bem como da dosimetria realizada pelo juízo
a quo,
ei que proporcional e adequada à gravidade da conduta do agente.

Sendo assim, nego provimento ao pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/05/2023